Tribunal: TJMT
Processo: 1050183-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050183-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LECY MARIA DA SILVA - CPF: 229.872.741-49 (APELANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 441.676.791-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 441.676.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LECY MARIA DA SILVA - CPF: 229.872.741-49 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFATURAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou inexigível débito de recuperação de consumo decorrente de TOI, condenou a concessionária ao pagamento de danos morais e rejeitou os pedidos de refaturamento de faturas pretéritas e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança decorrente do TOI; (ii) estabelecer a possibilidade de refaturamento das contas pretéritas e repetição de indébito; e (iii) determinar a existência de danos morais pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre concessionária e usuária se submete ao Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à fornecedora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

2. Embora o TOI e o laudo do IPEM/MT indiquem irregularidade técnica no medidor, a concessionária não comprova efetivo consumo não faturado compatível com a cobrança realizada.

3. A manutenção e redução do consumo após a substituição do medidor afastam a confiabilidade da recuperação de consumo apurada administrativamente.

4. A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome da consumidora, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável.

5. A autora não produz prova técnica apta a demonstrar faturamento excessivo nas contas anteriores, sendo indevidos o refaturamento e a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido e recurso da concessionária parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A recuperação de consumo exige comprovação da irregularidade do medidor e da efetiva correspondência entre o consumo não faturado e a realidade da unidade consumidora.

2. A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de corte do serviço ou negativação, não configura dano moral.

3. A redução posterior do consumo não comprova, por si só, faturamento excessivo em período anterior.

Dispositivo relevante citado:

CPC, arts. 330, §1o, 373, II, 1.010 e 85, §11. CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1034743-30.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06/05/2026; TJMT, N.U 1007445-23.2024.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/05/2026; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LECY MARIA DA SILVA,
representada por sua filha e curadora, Sra. Lucinete Maria da Silva, em face da sentença contida no ID 361217852, não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 361217858, proferida pela Dra. Olinda de Quadros Altomare, Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c refaturamento c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:
i)
declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito de R$ 10.926,89 (e eventuais encargos acessórios), referente à recuperação de consumo oriunda do TOI no 150389824;
ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais;
iii)
julgar improcedente o pedido de refaturamento das contas pretéritas (12/2021 a 04/2024) e de repetição de indébito referente a elas.

Nas razões recursais (ID 361217863), a apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de documentos indispensáveis à comprovação do alegado direito da autora, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a observância da teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório.

No mérito, afirma a regularidade do procedimento administrativo de inspeção, alegando que o medidor da unidade consumidora apresentava vestígios de adulteração, com lacres violados e presença de cola, circunstância constatada em inspeção acompanhada por morador do imóvel e formalizada por meio de TOI regularmente lavrado.

Aduz que a cobrança de recuperação de consumo observou as normas da ANEEL, sustentando a legalidade do débito e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação moral, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões (ID 361634373), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso da concessionária, defendendo a manutenção integral da sentença.

Por sua vez, a autora
LECY MARIA DA SILVA
(ID 361217856) interpõe recurso de apelação buscando a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao capítulo que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento das contas pretéritas e repetição de indébito.

Salienta que a própria sentença reconheceu que a cobrança de recuperação de consumo se mostrou abusiva, desproporcional e dissociada da realidade de consumo da unidade consumidora, razão pela qual tal reconhecimento deveria irradiar efeitos também sobre as faturas anteriores ao TOI.

Argumenta, ainda, que o fundamento utilizado na sentença — consistente no laudo do IPEM apontando erro negativo do medidor — não seria suficiente para afastar o direito ao refaturamento, diante do conjunto probatório constante dos autos.

Em contrarrazões ao recurso autoral (ID 361217874), a
ENERGISA
, preliminarmente, impugna a justiça gratuita concedida à autora e se manifesta pelo não conhecimento do recurso autoral, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da improcedência dos pedidos de refaturamento e repetição de indébito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A) INÉPCIA DA INICIAL

A concessionária recorrente suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 330, §1o, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido for juridicamente impossível ou quando houver pedidos incompatíveis entre si.

No caso concreto, a parte autora delimitou claramente os fatos constitutivos de seu direito, indicou a origem da controvérsia — cobrança decorrente do TOI n.o 150389824 —, expôs os fundamentos jurídicos pertinentes e formulou pedidos certos e determinados, instruindo a inicial com faturas, extrato de consumo, notificação, documentação referente ao procedimento administrativo e demais documentos pertinentes à compreensão da lide.

Eventual insuficiência probatória não se confunde com inépcia da inicial, constituindo matéria afeta ao mérito da controvérsia.

Rejeito
, pois, a preliminar.

B) IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Salienta a apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que a apelante não demonstrou a falta de condições financeiras que justifiquem a concessão da gratuidade pleiteada.

Contudo, inobstante o apelado alegue a apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, ele não traz nenhuma prova que demonstre que ela possua condições de arcar com os gastos processuais.

De acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo apelado.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e
rejeito
a referida preliminar.

C) OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Arguiu a apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelantedeve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Dje 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos ao fato de que
LECY MARIA DA SILVA
, representada por sua filha e curadora, Sra. Lucinete Maria da Silva, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c refaturamento c/c indenização por danos morais em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, pretendendo: i) afastar a cobrança de recuperação de consumo decorrente do TOI n.o 150389824, no valor de R$ 10.926,89, sob o fundamento de que o procedimento administrativo realizado pela concessionária teria sido irregular e incompatível com a efetiva realidade de consumo da unidade consumidora; ii) o refaturamento das contas de energia elétrica referentes ao período de 12/2021 a 04/2024, utilizando-se, como parâmetro, a média de consumo posterior à substituição do medidor, bem como a restituição dos valores que entendia terem sido pagos indevidamente a maior; e iii) a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (ID 361217852):

“(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c refaturamento e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lecy Maria da Silva em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A., qualificados nos autos.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é de direito e de fato, mas as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, tendo ambas as partes dispensado a dilação probatória.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), com a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova, já deferida na decisão saneadora.

Do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da Recuperação de Consumo

O cerne da lide reside na exigibilidade do débito de R$ 10.926,89, oriundo de procedimento de recuperação de consumo instaurado pela ré após a lavratura do TOI no 150389824.

A concessionária alega que o medidor anterior possuía irregularidades (erro de -41%) que impediam o registro correto da energia, gerando passivo a ser recuperado.

Embora o TOI goze de presunção relativa de veracidade e a perícia técnica do IPEM tenha constatado erro no medidor, a legalidade da cobrança da recuperação de consumo depende não apenas da prova da irregularidade material do equipamento, mas também da demonstração efetiva de que houve proveito econômico por parte do consumidor (consumo não faturado) e de que o cálculo observa a realidade de consumo da unidade.

No caso em tela, a prova documental produzida pela própria autora é contundente e desconstitui a presunção que militava a favor da ré.

Observa-se, pelas faturas juntadas (ID 203168968 e seguintes), que após a substituição do medidor supostamente defeituoso (ocorrida em abril/2024), o consumo da unidade não sofreu a elevação esperada para justificar a recuperação.

Ao contrário, houve redução ou manutenção dos patamares anteriores.

A tese da concessionária é de que o medidor antigo registrava cerca de 41% a menos do que o real.

Se isso fosse verdade, a instalação de um medidor novo e correto deveria resultar, inexoravelmente, em um aumento expressivo (salto) no faturamento mensal. Contudo, os autos revelam o oposto:

Faturas anteriores ao TOI: média de R$ 200,00 a R$ 400,00, conforme narrado na inicial e histórico;

Faturas posteriores à troca: R$ 138,60 em 08/2024; R$ 139,73 em 09/2024; R$ 165,15 em 11/2024.

Ora, se com o medidor novo e regularizado a autora consome menos ou o mesmo que consumia com o medidor supostamente "viciado", cai por terra a alegação de que havia energia consumida e não faturada.

A aplicação de critério de estimativa (média dos maiores consumos ou carga instalada) para criar um débito retroativo de mais de R$ 10.000,00 se mostra, neste cenário, abusiva e desproporcional, pois divorciada da realidade fática de consumo da unidade.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, ausente o aumento de consumo após a regularização da medição, torna-se insubsistente a cobrança de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00034493220188110105, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/01/2026)

Portanto, declaro a inexistência do débito de R$ 10.926,89 referente ao processo administrativo vinculado ao TOI no 150389824, devendo a ré abster-se de cobrá-lo.

Do Pedido de Refaturamento e Repetição de Indébito (Faturas Pagas)

A autora pleiteia, ainda, o refaturamento das contas pagas entre 12/2021 e 04/2024 para a média atual (aprox. R$ 127,98) e a devolução em dobro da diferença.

Este pedido, contudo, não merece acolhida.

A autora fundamenta seu pleito na premissa de que o medidor antigo marcava a maior.

Todavia, o laudo técnico do IPEM (órgão oficial e imparcial), juntado pela requerida, atestou que o medidor tinha um erro negativo de -41,07% (registrava a menos).

Não há nos autos prova técnica que desqualifique o laudo do IPEM a ponto de inverter a conclusão para "erro a maior". O fato de o consumo ter diminuído recentemente pode decorrer de mudança de hábitos, sazonalidade ou retirada de equipamentos, não sendo prova cabal de que o medidor antigo cobrava em excesso, mormente quando a prova pericial diz o contrário.

Assim, se o medidor estava "lento" (registrando menos), a autora, em tese, beneficiou-se durante o período.

A anulação do débito de recuperação (decidida no tópico anterior) se dá porque a estimativa da requerida foi exagerada e não confirmada pelo consumo posterior, mas isso não autoriza presumir que a autora tem crédito a receber sobre o que efetivamente pagou no passado sob leitura de um medidor que, tecnicamente, estava subfaturando.

Quanto ao dano moral, este se configura in re ipsa ou pela prova do transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.

No caso, houve a imputação unilateral de débito exorbitante (R$ 10.926,89), desproporcional à capacidade econômica da consumidora e ao histórico da unidade, sob ameaça de suspensão de serviço essencial (energia elétrica) e negativação do nome (vide documentos de ID 203168968 e decisão liminar que precisou intervir para evitar o corte).

A conduta da concessionária, ao impor cobrança vultosa baseada em critérios que não refletem o consumo real, submetendo o consumidor à via crucis administrativa (tentativas no Procon) e judicial para evitar o "apagão" em sua residência, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, ensejando o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possuem entendimento consolidado sobre a configuração do dano moral em casos análogos:

(...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10011085220238110101, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Ainda;

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10251054120218110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia consentânea com os parâmetros desta Vara e do TJMT para casos análogos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Confirmar a tutela de urgência deferida;

b) Declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito de R$ 10.926,89 (e eventuais encargos acessórios), referente à recuperação de consumo oriunda do TOI no 150389824, determinando que a ré cancele definitivamente tal cobrança e se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por este motivo, ou promova a baixa imediata, se já o fez;

c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ);

d) Julgar improcedente o pedido de refaturamento das contas pretéritas (12/2021 a 04/2024) e de repetição de indébito referente a elas.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora (que decaiu apenas quanto ao refaturamento do passado, obtendo êxito na anulação do débito principal e nos danos morais), condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido: valor do débito anulado + danos morais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e ao julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Ademais, deixo de conhecer da preliminar de inadmissibilidade da inversão do ônus da prova, arguida pela apelante
ENERGISA
, visto que a matéria se confunde com o mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se: i) à regularidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo vinculada ao TOI n.o 150389824; ii) à possibilidade de refaturamento das contas pretéritas e repetição de indébito; e iii) à configuração dos danos morais.

Sobre o tema, não há dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da concessionária apelante, no sentido de inexistir qualquer ilegalidade na cobrança realizada, entendo que tais argumentos não passam de meras assertivas, pois não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Conforme se extrai dos autos, a
ENERGISA
realizou inspeção técnica na unidade consumidora da autora em 24/04/2024, ocasião em que foi lavrado o TOI n.o 150389824, sob alegação de violação de lacres e vestígios de cola no medidor de energia elétrica.

Posteriormente, o equipamento foi submetido à aferição perante o IPEM/MT, cujo laudo concluiu pela reprovação do medidor, apontando erro negativo aproximado de 41%, isto é, registrando consumo inferior ao efetivamente utilizado.

Embora o TOI e o laudo metrológico constituam elementos relevantes à demonstração de irregularidade no equipamento medidor, a legalidade da recuperação de consumo exige, além da prova da anormalidade técnica, demonstração minimamente coerente de efetivo consumo não faturado compatível com a realidade da unidade consumidora.

E, no caso concreto, a prova produzida nos autos enfraquece substancialmente a tese da concessionária.

Isso porque, segundo a
ENERGISA
, o medidor registrava aproximadamente 41% a menos do consumo efetivo. Em consequência lógica, após a substituição do equipamento por outro regular, seria esperado aumento expressivo no faturamento mensal da unidade consumidora.

Todavia, o que se observa é situação diametralmente oposta.

As faturas posteriores à substituição do medidor demonstram manutenção — e até redução — dos padrões anteriormente registrados, havendo contas em valores significativamente inferiores à média histórica anterior da unidade consumidora.

Tal circunstância evidencia ausência de correspondência entre a estimativa de recuperação elaborada administrativamente e a efetiva realidade de consumo da residência.

Desse modo, embora haja indícios de irregularidade técnica no equipamento, não restou suficientemente demonstrado que a autora efetivamente usufruiu de consumo não faturado em extensão compatível com a cobrança retroativa de R$ 10.926,89.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito decorrente da recuperação de consumo.

Por outro lado, assiste razão à concessionária quanto à insurgência relativa aos danos morais.

Isso porque, embora reconhecida a irregularidade da cobrança, não houve demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso concreto, não há prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, constrangimento público ou qualquer consequência concreta extraordinária decorrente da cobrança impugnada.

A situação retratada nos autos, embora evidentemente desagradável e apta a gerar transtornos ao consumidor, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano decorrente da relação contratual.

A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida de consumo de energia elétrica, desacompanhada de corte do serviço essencial ou inscrição em órgãos restritivos, não enseja reparação por danos morais. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO SUPERIOR À CAPACIDADE TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, que demonstra a impossibilidade técnica de o consumo faturado ter sido realizado pela unidade consumidora, ostenta força probante suficiente para ilidir a presunção relativa de legitimidade dos atos da concessionária, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e a consequente inexigibilidade do débito excedente.

4. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, embora represente uma contrariedade ao consumidor, quando não acompanhada de consequências fáticas gravosas, como a interrupção do serviço essencial ou a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A prova pericial judicial que demonstra a incompatibilidade técnica entre o consumo faturado e a capacidade de carga instalada na unidade consumidora prevalece sobre a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço.
2. A cobrança indevida em fatura de energia elétrica, quando não acompanhada da efetiva suspensão do serviço ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.
" (...)”
(N.U 1034743-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026) (g.n)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo, pois o TOI apresenta inconsistências quanto à presença e ciência da consumidora, comprometendo sua validade probatória.

A ausência de comprovação de prévia notificação e de possibilidade de acompanhamento da inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, em desacordo com o art. 250, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A divergência entre datas da perícia informada no TOI e a efetivamente realizada impede a participação da consumidora, reforçando a nulidade do procedimento.

A unilateralidade da inspeção invalida a apuração de consumo e torna inexigível o débito decorrente, por vício de origem.

A nulidade do TOI contamina o termo de confissão e parcelamento de dívida dele derivado, afastando sua validade.

A devolução de valores pagos deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da concessionária.

A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância do procedimento previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, com violação ao contraditório e à ampla defesa, invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente. 2. A nulidade do TOI acarreta a invalidade do termo de confissão de dívida vinculado à cobrança indevida.
3. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, desacompanhada de corte do serviço ou negativação do nome do consumidor, não gera dano moral indenizável.
(...)”
(N.U 1007445-23.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) (g.n)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao recurso da autora, igualmente não merece acolhimento.

A apelante pretende o refaturamento das contas do período de 12/2021 a 04/2024 com base na média posterior à substituição do medidor, bem como a repetição de indébito dos valores supostamente pagos a maior.

Todavia, embora a redução do consumo posterior à troca do equipamento seja suficiente para afastar a confiabilidade da recuperação de consumo realizada administrativamente, tal circunstância não autoriza concluir, automaticamente, que as faturas pretéritas foram cobradas em excesso.

Ao contrário, o laudo técnico produzido pelo IPEM/MT concluiu que o medidor apresentava erro negativo, registrando consumo inferior ao efetivamente utilizado.

E, embora a autora tenha questionado a validade da recuperação de consumo e a metodologia utilizada pela concessionária, não produziu prova técnica apta a infirmar especificamente a conclusão pericial acerca do comportamento do equipamento.

A diminuição posterior do consumo pode decorrer de alteração de hábitos, sazonalidade, redução da utilização de equipamentos elétricos ou outras variáveis inerentes à dinâmica residencial, não sendo possível presumir, exclusivamente a partir desse dado, que as contas anteriores foram faturadas a maior.

Desse modo, correta a sentença ao rejeitar os pedidos de refaturamento das faturas pretéritas e repetição de indébito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LECY MARIA DA SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, integralmente, a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação à
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que tal majoração está condicionada ao improvimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

Em relação à apelante
LECY MARIA DA SILVA
, embora desprovido seu apelo, não há falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ, “
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária
” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026